Tribunal: STJ
Processo: 2103163-59.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2589281 - SP(2024/0083886-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ROSANA PIRES AZANHA
ADVOGADOS
: ALAN HUMBERTO JORGE - SP329181
TIAGO ALEXANDRE ZANELLA - SP304365
PEDRO HENRIQUE AMARAL - SP439512
EMBARGADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
SARA CRISTIANI DE ARAUJO - SP239816
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 6ab18443-680f-4f56-bebf-0d295aec07e5

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2589281 - SP(2024/0083886-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ROSANA PIRES AZANHA
ADVOGADOS
: ALAN HUMBERTO JORGE - SP329181
TIAGO ALEXANDRE ZANELLA - SP304365
PEDRO HENRIQUE AMARAL - SP439512
EMBARGADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
SARA CRISTIANI DE ARAUJO - SP239816
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por ROSANA PIRES AZANHA contra
acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado (fls. 149-150):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE SALDO CREDOR.
RESPONSABILIDADE
POR
TUTELA
PROVISÓRIA
REVOGADA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a decisão, analisando
os pontos levantados pela agravante e concluindo que o saldo credor
apurado decorreu da redução do prêmio por força de tutela provisória
posteriormente revogada, sendo a cobrança compatível com a sentença e
respaldada no
III, do CPC.
art. 302,
2. A jurisprudência do STJ reconhece que a obrigação de indenizar danos
causados pela execução de tutela provisória revogada é consequência
natural da improcedência do pedido, podendo ser apurada e cobrada nos
próprios autos.
3. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54774026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:24
Código de Controle do Documento: d3f762c1-dd49-4162-9b7a-3bae13a685f6

4. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial.

Em suas razões, a parte embargante sustenta omissão do acórdão quanto ao
enquadramento das questões como exclusivamente jurídicas, afirmando que a controvérsia teria
prescindido de revolvimento fático e que a aplicação da Súmula 7 teria sido indevida. Alega que
o julgamento teria deixado de enfrentar, de modo específico, a tese de que se buscaria apenas a
revisão de critérios jurídicos adotados pelo Tribunal de origem, sem reexame de provas.
Sustenta negativa de prestação jurisdicional no Tribunal de origem, por não ter
havido enfrentamento das omissões apontadas nos embargos de declaração locais. Argumenta
que a responsabilização por supostos prejuízos decorrentes da tutela e a incongruência entre o
pedido de liquidação e a decisão que declarou a obrigação líquida teriam permanecido sem
análise, o que teria comprometido a fundamentação adequada e o contraditório.
Defende a incorreção da responsabilização por perdas e danos porque, no caso
concreto, não teria havido tutela de urgência em seu favor. Afirma que a premissa adotada para
impor responsabilidade teria sido equivocada, já que os supostos prejuízos não decorreriam de
medida liminar efetivada em favor da autora.
Aduz que o tema relativo aos limites da perícia teria sido expressamente
prequestionado nos recursos anteriores, mas o acórdão teria omitido esse reconhecimento.
Sustenta que a indicação explícita do ponto jurídico, tal como deduzida no agravo de
instrumento e nos embargos de declaração locais, seria suficiente para caracterizar o
prequestionamento, impondo pronunciamento específico.
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de
dar provimento ao recurso especial interposto (fls. 164-166).
Devidamente intimada, a parte embargada apresentou manifestação pela rejeição dos
embargos de declaração opostos (fls. 172-174).
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a Col. Quarta Turma, nos termos do Voto desta Relatoria, negou
provimento ao recurso especial que pretendia a anulação ou a reforma do acórdão proferido pelo
Tribunal Estadual, de modo a ser reconhecida a ausência de responsabilidade da
pelo pagamento de diferenças de valor das mensalidades do plano de
recorrente/embargante
saúde, nos seguintes termos:

A recorrente alega ter havido ofensa aos arts. 1.022, parágrafo único, II, e
489, §1o, IV, do CPC, pois teria havido negativa de prestação jurisdicional,
uma vez que o Tribunal não teria enfrentado argumentos essenciais dos
embargos de declaração capazes de infirmar a conclusão do acórdão,
Documento eletrônico VDA54774026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:24
Código de Controle do Documento: d3f762c1-dd49-4162-9b7a-3bae13a685f6

mantendo omissões relevantes sobre responsabilidade e congruência na
liquidação.
Em relação à alegada violação ao § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II,
do
CPC, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há
art. 489,
ofensa aos referidos dispositivos do CPC quando o Tribunal de origem,
aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa
daquela pretendida pela parte. Na espécie, verifica-se que o acórdão
recorrido decidiu fundamentadamente sobre os pontos supostamente omissos.
No caso, a recorrente suscita omissão no julgado por meio de alegações
genéricas, sem indicação efetiva dos pontos omissos, almejando, em verdade,
o rejulgamento da matéria então decidida em seu desfavor, o que não se
admite no âmbito dos embargos de declaração, devendo o especial, no ponto,
ser considerado deficiente, atraindo a incidência das disposições da Súmula
284 do STF.
Nesse sentido:
(...)
A recorrente alegou violação ao
§2o, do CPC, pois o perito teria
art. 473,
ultrapassado os limites da designação ao apurar suposto saldo credor do
recorrido, emitindo conclusão estranha ao objeto técnico da perícia, que
estaria circunscrito à definição de índice adequado de reajuste por faixa
etária.
Não obstante, do cotejo dos acórdãos proferidos pela Corte local, não se
verifica análise acerca das disposições constantes do §2o, do CPC. Em
verdade, apesar de
opostos embargos de declaração pela
art. 473,
recorrente, esta não abordou a referida violação, e por tal razão nada dispôs
acerca do assunto a Corte de origem. A questão somente é agora arguida, em
sede de recurso especial, o que se mostra inapropriado.
E não tendo sido prequestionada a matéria, não pode ser conhecida em
recurso especial. Nesse sentido: “Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo tribunal a quo – Súmula n. 211 STJ" (AgRg nos
Relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, Corte
EREsp 1.138.634/RS,
Especial, DJe de
.
19/10/2010)
Dessa forma, constatada a ausência de prequestionamento, incide no caso o
óbice da
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando
Súmula 282/STF:
não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
Ademais, é oportuno destacar que, caso a agravante realmente quisesse o
enfrentamento do tema, deveria ter apresentado embargos de declaração
sobre o ponto e, diante de eventual omissão do Tribunal suscitado, no bojo do
recurso especial, vulneração ao
do
o que não ocorreu.
art. 1.022
CPC/2015,
A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal
de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o
acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1.
Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por
violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente
discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes.
1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não
discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de
ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este
Tribunal Superior (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
REsp 1.726.601/RS,
MARCO BUZZI, DJe de
.
26/4/2019)
A recorrente indicou violação ao
III e parágrafo único, do CPC,
art. 302,
pois a recorrente não deveria ser responsabilizada, nos mesmos autos, por
supostos valores pagos a menor após a revogação da tutela provisória, dado
que o alegado prejuízo teria decorrido de conduta unilateral da operadora, e
não da eficácia da medida cautelar. Ainda, referiu ofensa ao
do
art. 141
CPC, pois a decisão que homologou o laudo pericial teria excedido os limites
do pedido formulado na liquidação, ao reconhecer saldo em favor da
operadora quando a pretensão estaria restrita à fixação do índice de reajuste
etário e do valor da mensalidade.
Documento eletrônico VDA54774026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:24
Código de Controle do Documento: d3f762c1-dd49-4162-9b7a-3bae13a685f6

Ao analisar o caso, o Tribunal Estadual assim entendeu acerca da questão
que lhe foi posta (fls. 33-40):
(...)
Após oposição de embargos de declaração pela recorrente, a Corte local
rejeitou o recurso, nos seguintes termos (fls. 55-60):
(...)
Contra referida decisão, novamente opôs embargos de declaração a
recorrente, tendo o Tribunal local mais uma vez rejeitado o recurso (fls. 79-
82). Assim consignou:
(...)
Como se vê, a Corte local afirmou que o dever de pagamento da recorrente
de eventual complemento das mensalidades em apuração constitui mero
efeito mediato da sentença e, portanto, é plenamente compatível com a
demanda de origem. Assentou inexistente violação à congruência com
relação ao pedido que deu início à fase de liquidação de sentença, uma vez
que a apuração do valor efetivamente devido a título de mensalidade e,
principalmente, do valor a ser restituído conforme pedido na inicial da ação,
perpassa também pela necessária recomposição de valores eventualmente
pagos a maior ou a menor por força de tutela de urgência concedida em fase
de conhecimento em favor da recorrente.
O Tribunal Estadual também consignou que, conforme afirmado pelo perito,
o débito apurado na prova técnica tem origem na redução do prêmio a partir
de
quando foi concedida a liminar nos autos, que determinou a
março/2017,
exclusão integral do reajuste etário devido aos 56 anos da recorrente.
Afirmou a Corte local que foi proferida decisão liminar que determinou a
suspensão do reajuste da mensalidade da recorrente, conquanto tenha sido
posteriormente suspensa em razão da antecipação da tutela recursal e, ao
final, reformada nos autos do agravo de instrumento opostos pela recorrida.
Vale dizer, apesar de revogada a decisão liminar, a recorrida manteve a
redução do valor do prêmio por certo período.
Ao final, assentou o Tribunal Estadual que o fato de a cobrança a menor ter
persistido por equívoco da recorrida, que deixou de novamente majorar a
mensalidade quando da revogação da tutela, não retira a exigibilidade da
diferença a ser apurada ao final em liquidação de sentença.
Não há razão para alterar o entendimento a que chegou a Corte local. O
artigo 302, III, do Código de Processo Civil, é expresso ao prever que a parte
responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte
adversa se "ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese
legal".
Nessa linha de intelecção:
(...)
A pretensão recursal, portanto, encontra óbice na Súmula 83 do STJ, visto
que a decisão da Corte local está em consonância com a jurisprudência desta
Corte Especial.
Não obstante, deve-se consignar também que a revisão das conclusões a que
chegou a Corte local demandaria alteração das premissas fático-probatórias
estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas
carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, o agravo em recurso especial deve ser conhecido para se
negar provimento ao recurso especial.

A embargante aduziu, em seu recurso especial, ter havido violação aos arts. 1.022,
parágrafo único, II, e 489, §1o, IV, do CPC, ao argumento de que a Corte de origem não analisou
a questão da impossibilidade de responsabilização da recorrente pela diferença supostamente
paga a menor no período em que a liminar já havia sido revogada (mas não aplicada
unilateralmente pelo Réu), omissão que se tivesse sido suprida alteraria a conclusão do Tribunal
Estadual acerca da congruência entre o pedido de liquidação e o cálculo do valor pago a menor,
bem como de que o
III, do CPC, autorizaria a referida cobrança. Argumenta a
art. 302,
Documento eletrônico VDA54774026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:24
Código de Controle do Documento: d3f762c1-dd49-4162-9b7a-3bae13a685f6

embargante que não havia tutela de urgência em seu favor, o que não teria sido analisado pela
Corte local.
A alegação de violação foi devidamente afastada por esta Quarta Turma no julgado
de fls. 151-159.
Da análise dos acórdãos proferidos pela Corte de origem, possível constatar que
houve detida análise acerca das questões relacionadas à responsabilização da recorrente pelo
pagamento de diferenças dos valores das mensalidades do plano de saúde por ela contratado. Do
mesmo modo, a Corte de origem analisou a questão da tutela de urgência deferida em favor da
embargante, ainda que por curto espaço de tempo. Vejamos novamente como decidiu a Corte de
origem:
Às fls. 36-40, no acórdão que negou provimento à apelação:

Assim, ainda que a agravante suscite a inexistência de título executivo que
garanta liquidez, certeza e exigibilidade ao crédito apurado, seu dever de
pagamento de eventual complemento das mensalidades em apuração constitui
mero efeito mediato da sentença e, portanto, é plenamente compatível com a
demanda de origem.
Não há, assim, que se falar em violação à congruência com relação ao
pedido que deu início à fase de liquidação de sentença, uma vez que a
apuração do valor efetivamente devido a título de mensalidade e,
principalmente, do valor a ser restituído conforme pedido na inicial da ação,
perpassa também pela necessária recomposição de valores eventualmente
pagos a maior ou a menor por força de tutela de urgência concedida em fase
de conhecimento em favor da agravante, como no presente caso.
Em defesa, alega a agravante que não deu causa a tal saldo credor. Todavia,
a tal respeito, é bastante claro o perito ao consignar que “Cumpre salientar
que o débito apurado na prova técnica, tem origem na redução do prêmio a
partir de
quando foi concedida a Liminar nos autos, que
março/2017,
determinou a exclusão integral do reajuste etário devido aos 56 anos da
Exequente” (fl. 297 dos autos na origem)
(...)

Às fls. 56-60, no acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos:

Constou do v. acórdão embargado que “Em defesa, alega a agravante que
não deu causa a tal saldo credor. Todavia, a tal respeito, é bastante claro o
perito ao consignar que “Cumpre salientar que o débito apurado na prova
técnica, tem origem na redução do prêmio a partir de
quando
março/2017,
foi concedida a Liminar nos autos, que determinou a exclusão integral do
reajuste etário devido aos 56 anos da Exequente” (fl. 297 dos autos na
origem)”.
Logo, portanto, ao contrário do alegado, houve sim decisão liminar que
determinou a suspensão do reajuste da mensalidade da autora, ora
agravante, conquanto tenha sido posteriormente suspensa em razão da
antecipação da tutela recursal e, ao final, reformada nos autos do agravo de
instrumento opostos pela seguradora.
Embora não tenha constado do voto condutor, o perito deu continuidade a
sua explicação nos seguintes termos:

“Salientamos que, mesmo após ter sido dado provimento ao Agravo de
Instrumento interposto pela Seguradora por meio da qual foi negada a
antecipação de tutela inicialmente concedida, a Seguradora manteve a
redução do valor do prêmio, ou seja, não voltou a aplicar o reajuste
etário de 70,99% à mensalidade do seguro saúde” (fl. 297 dos autos de
origem g. n.).

Documento eletrônico VDA54774026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:24
Código de Controle do Documento: d3f762c1-dd49-4162-9b7a-3bae13a685f6

Depreende-se, portanto, que o laudo pericial foi claro em demonstrar a
origem do crédito em favor da embargada.
A embargante, no entanto, não impugnou especificamente o valor apurado
em sua manifestação subsequente à juntada do laudo pericial e tal como
constou na r. decisão agravada “... ela não demonstrou eventual equívoco na
elaboração da conta, limitando-se a afirmar que não se trata do objeto desse
incidente porque seria objeto de eventual cumprimento de sentença”, de sorte
que sua oportunidade de impugnar as razões do perito e a elaboração do
cálculo precluiu, não cabendo a discussão em sede recursal.
E não há que se falar em violação ao contraditório, posto que constou
expressamente o v. acórdão que “a própria agravante ressalta ter se
manifestado acerca dos termos do laudo de fls.
em duas
280/321
oportunidades (fls.
e fls.
)”.
354/357
421/424
Cumpre ressaltar ainda que a alegada inexistência de mora não impede que a
embargada venha promover cumprimento de sentença para recuperar seu
crédito, quando então se discutirá e decidirá se incidem ou não encargos
moratórios sobre as diferenças de mensalidade.

Às fls. 79-82, no acórdão que rejeitou os novos embargos de declaração opostos:

A ora embargante tenta se eximir do pagamento devido por um serviço que
lhe foi efetivamente disponibilizado em razão de equívoco da embargada que
manteve a cobrança a menor por período superior a vigência da tutela de
urgência.
Data vênia, tal pretensão não pode ser acolhida.
O fato de a cobrança a menor ter persistido por equívoco da embargada que
deixou de novamente majorar a mensalidade quando do desprovimento do
agravo de instrumento não retira a exigibilidade da diferença a ser apurada
ao final em liquidação de sentença, uma vez que, a teor do artigo 302, inciso
III, do Código de Processo Civil, “independentemente da reparação por dano
processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de
urgência causar à parte adversa, se: (...) III - ocorrer a cessação da eficácia
da medida em qualquer hipótese legal.”
Ora, a redução do valor da mensalidade somente se deu em decorrência do
ajuizamento da demanda pela embargante e do pleito de redução liminar da
mensalidade. A circunstância de a cobrança a menor ter perdurado por mais
tempo do que o devido não é suficiente a afastar necessária observância aos
termos do dispositivo acima.

Assim, possível depreender que a Corte Estadual motivou e fundamentou
exaustivamente sua decisão, embora de modo diverso do pretendido pela parte recorrente.
Vale dizer, o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução
da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
Inexiste a alegada violação, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de
origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade.
E em razão do quanto exposto esta Quarta Turma afastou a alegação de ofensa aos
arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, §1o, IV, do CPC, pois o Tribunal de origem fundamentou
adequadamente a decisão, analisando os pontos levantados pela embargante e concluindo que o
saldo credor apurado decorreu da redução do prêmio por força de tutela provisória
posteriormente revogada, sendo a cobrança compatível com a sentença e respaldada no art. 302,
III, do CPC. Ainda, a Corte de origem analisou a questão da tutela de urgência deferida em favor
da embargante, ainda que por curto espaço de tempo, asseverando que a redução do valor da
Documento eletrônico VDA54774026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:24
Código de Controle do Documento: d3f762c1-dd49-4162-9b7a-3bae13a685f6

mensalidade somente se deu em decorrência do ajuizamento da demanda pela embargante e do
pleito de redução liminar da mensalidade. Assentou a Corte
que a circunstância de a
a quo
cobrança a menor ter perdurado por mais tempo do que o devido não é suficiente para afastar a
responsabilização da embargante pelo pagamento integral dos serviços que lhe foram prestados
pela operadora de plano de saúde.
A parte embargante também sustenta omissão do acórdão quanto ao enquadramento
das questões como exclusivamente jurídicas, afirmando que a controvérsia teria prescindido de
revolvimento fático e que a aplicação da Súmula 7 teria sido indevida. Alega que o julgamento
teria deixado de enfrentar, de modo específico, a tese de que se buscaria apenas a revisão de
critérios jurídicos adotados pelo Tribunal de origem, sem reexame de provas.
Ocorre que esta Quarta Turma consignou no julgado de fls. 151-159, inexistir a
alegada violação ao art. 302, III e parágrafo único, do CPC, pois o dispositivo em referência é
expresso ao prever que a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência
causar à parte adversa se "ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal",
encontrando a pretensão recursal óbice na Súmula 83 deste STJ. Desse modo, somente este óbice
já se prestaria a afastar a alegada violação.
Não bastasse, entendeu-se também que a revisão das conclusões a que chegou a
Corte local, no ponto, demandaria alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo
acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da
Súmula 7 do STJ. Isto porque seria necessário reexame de material fático-probatório dos autos, a
fim de afastar eventual responsabilidade da embargante, perquirindo de que modo contribuiu
para o pagamento a menor dos valores das mensalidades do plano de saúde.
Para transcender o óbice da
a embargante precisa demonstrar em que
Súmula 7/STJ,
medida as teses não exigiriam a alteração do quadro fático delineado pela Corte local, não
bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas.
As instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos e das provas e chegar
a conclusão diversa daquela encontrada na origem demandaria reexame de fatos e provas.
Por fim, em seu recurso especial a embargante alegou violação ao
§2o, do
art. 473,
CPC, pois o perito teria ultrapassado os limites da designação ao apurar suposto saldo credor do
recorrido, emitindo conclusão estranha ao objeto técnico da perícia, que estaria circunscrito à
definição de índice adequado de reajuste por faixa etária.
Entretanto, quanto ao ponto entendeu-se ausente o necessário prequestionamento da
matéria. Embora a embargante alegue ter feito referência ao dispositivo legal em seus recursos
de agravo de instrumento e de embargos de declaração, não se evidenciou, nos acórdãos
recorridos, debate quanto à vedação de o perito ultrapassar os limites de sua designação, nos
exatos termos do
§2o do CPC.
art. 473,
Conforme consignado no julgado de fls. 151-159, não obstante opostos embargos de
declaração pela recorrente, a Corte de origem não abordou a referida violação. E apesar de ter
alegado violação ao
do CPC, a embargante o fez apenas quanto a omissões diversas,
art. 1.022
relativas à: impossibilidade de responsabilização da recorrente pela diferença supostamente paga
Documento eletrônico VDA54774026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:24
Código de Controle do Documento: d3f762c1-dd49-4162-9b7a-3bae13a685f6

a menor no período em que a liminar já havia sido revogada (mas não aplicada unilateralmente
pelo Réu); e à ausência de tutela de urgência em seu favor. vale dizer, não referiu omissão
quanto à análise do
2o, do CPC.
art. 473,
Necessário destacar novamente que caso a embargante realmente quisesse o
enfrentamento do tema, deveria ter apresentado embargos de declaração sobre o ponto e, diante
de eventual omissão do Tribunal suscitado, no bojo do recurso especial, vulneração ao art. 1.022
do
indicando a omissão específica. Não socorre a recorrente a indicação de violação
CPC/2015,
genérica ao
do CPC, pois não cabe a esta Corte deduzir a omissão alegada, tampouco
art. 1.022
socorre a recorrente a indicação de omissão pontual diversa.
A fundamentação constante do julgado se evidenciou suficiente para o deslinde da
controvérsia. A oposição de embargos de declaração não se presta a provocar novo julgamento
da lide, até em razão da excepcionalidade do instrumento dos embargos de declaração. Embora a
recorrente aponte a inexistência de óbice da Súmula 7 para avaliação do quanto requerido, fora
oportunamente consignado que rever as conclusões da Corte local quanto à responsabilização da
recorrente pelos valores pagos a menor a título de mensalidade do plano de saúde, fundada nas
particularidades fáticas do caso, não dispensaria rever fatos e provas, apesar da tentativa de
simplificação da questão pela ora embargante.
À vista de que o Tribunal local formou sua convicção com fundamento no conjunto
probatório dos autos, mostra-se vedado a esta Corte Superior promover o reexame de fatos e
provas para alcançar entendimento distinto. Era de se impor, de fato, a aplicação do enunciado da
Súmula 7/STJ.
Repise-se, entender de modo diverso do quanto decidido pela Corte de origem
demandaria reexaminar fatos e provas.
Nessa linha de intelecção, é de competência exclusiva das instâncias ordinárias a
apreciação do conjunto fático-probatório da lide. E a Súmula 7 do STJ veda o reexame de fatos e
provas em sede de recurso especial.
Frise-se, todos os fatos do processo devem ser fixados pelos magistrados de primeira
e segunda instâncias com espeque, por óbvio, nos elementos probatórios coligidos nos autos.
Apenas em caso de má valoração de provas seria possível afastar a incidência da Súmula 7.
Nesse contexto, não existe qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro
material a ser sanado na espécie.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
CPC/2015, art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54774026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:24
Código de Controle do Documento: d3f762c1-dd49-4162-9b7a-3bae13a685f6

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (
, de modo que é inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas
na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL
, j.
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e,
a teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do
art. 1.022
CPC/2015,
julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão
sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não
se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a
modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente
a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j.
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024)

Por fim, ressalto que o acórdão embargado não padece de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, tendo apreciado, fundamentadamente, a matéria controvertida que lhe
fora submetida.
Documento eletrônico VDA54774026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:24
Código de Controle do Documento: d3f762c1-dd49-4162-9b7a-3bae13a685f6

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54774026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:24
Código de Controle do Documento: d3f762c1-dd49-4162-9b7a-3bae13a685f6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.589.281 / SP
Número Registro: 2024/0083886-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010401820228260011 0001040182022826001110013066120178260011 10013066120178260011
10401820228260011 1040182022826001110013066120178260011 21031635920238260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSANA PIRES AZANHA
ADVOGADOS : ALAN HUMBERTO JORGE - SP329181
TIAGO ALEXANDRE ZANELLA - SP304365
PEDRO HENRIQUE AMARAL - SP439512
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS : JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
SARA CRISTIANI DE ARAUJO - SP239816
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROSANA PIRES AZANHA
ADVOGADOS
: ALAN HUMBERTO JORGE - SP329181
TIAGO ALEXANDRE ZANELLA - SP304365
PEDRO HENRIQUE AMARAL - SP439512
EMBARGADO : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
Documento eletrônico VDA55078165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:38
Código de Controle do Documento: 26ea36cb-259a-42c9-8600-11ac7a062751

SARA CRISTIANI DE ARAUJO - SP239816
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:38
Código de Controle do Documento: 26ea36cb-259a-42c9-8600-11ac7a062751